Tribunal: TCU
Processo: 016.733/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7916/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.733/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Helena Tavares Souza Sodre (XXX.274.407-XX); Heloina Tavares Souza de Matos (XXX.236.007-XX); Heloisa Tavares Souza (XXX.274.327-XX); Ines Regina Pereira (XXX.884.787-XX); Maria Apparecida Jourdan Covas Pereira (XXX.118.967-XX); Rosemar de Pinho Vernin (XXX.861.767-XX); Rosemary de Pinho Vernin (XXX.817.627-XX); Rosemeri Carlos da Silva (XXX.491.437-XX); Simone Ribeiro da Silva (XXX.245.147-XX); Telma Ribeiro da Silva Abreu (XXX.160.407-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.